Tribunal: TJSP
Processo: 1501810-64.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Recurso exclusivo da acusação visando a condenação do réu também pelo crime de corrupção de menores. Configuração. Crime formal. Desnecessidade de comprovação do efetivo prejuízo ocasionado ao adolescente – Súmula 500 do e. STJ. Dado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501810-64.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS
HENRIQUE DE ALMEIDA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar o réu LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA a
cumprir pena de um ano de reclusão, em regime prisional aberto, pela prática do
crime de corrupção de menores, dando-o como incurso no artigo 244-B, do Estatuto
da Criança e do Adolescente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40416
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1501810-64.2019.8.26.0617
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA CORREIA
Comarca: São José dos Campos
Juiz de 1a Instância: José Loureiro Sobrinho
Apelação
Criminal

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
e
CORRUPÇÃO DE MENORES. Conjunto probatório suficiente
para a condenação. Recurso exclusivo da acusação visando a
condenação do réu também pelo crime de corrupção de menores.
Configuração. Crime formal. Desnecessidade de comprovação do
efetivo prejuízo ocasionado ao adolescente Súmula 500 do e.
STJ. Dado provimento ao apelo.
LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA CORREIA foi
condenado a cumprir as penas de seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de quinze dias-multa, pela
prática dos crimes de roubo com a causa de aumento prevista para o concurso
de agentes (por três vezes), absolvido da imputação prevista no art. 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 189/197).
O Ministério Público apela objetivando a condenação do réu
também pelo delito de corrupção de menores (fls. 198/201).
Recurso contra-arrazoado (fls. 209/210), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial (fls. 215/237).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O réu foi condenado porque, agindo em concurso de agentes
com o adolescente E.V.O.A., subtraiu mediante violência e grave ameaça
contra as vítimas V.A.J.R., T.C.S. e J.P.L.S.C., diversos bens pertencentes aos
ofendidos. Ao final, o acusado foi condenado pelos roubos, reconhecida a
continuidade delitiva entre os crimes, sendo absolvido da acusação de
corromper o menor infrator.
O Ministério Público recorreu visando a condenação do réu
também pelo delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Razão assiste à acusação
Adoto o posicionamento que defende ser a corrução de
menores um crime formal cuja prova do efetivo prejuízo será plenamente
dispensável para consumar a infração. Basta que haja evidências da
participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de
agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido1.
E, no caso, a participação do adolescente restou plenamente
comprovada nos autos.
Assim, a condenação também pelo crime de corrupção de
menores é necessária.
Passo a fixar a reprimenda.
1 Súmula 500 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Considerando a primariedade e a ausência de circunstâncias
modificadoras, fixo a pena no mínimo legal de um ano de reclusão. Faço
constar que deixei de aplicar a regra do concurso formal entre o roubo e a
corrupção de menores porque, na hipótese dos autos, o reconhecimento do
concurso material é mais benéfico ao réu.
Nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código
Penal e da Súmula n. 440, do e. Superior Tribunal de Justiça, considerando a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime prisional
aberto para o início do cumprimento da reprimenda do crime de corrupção de
menores.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
ministerial para condenar o réu LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA a
cumprir pena de um ano de reclusão, em regime prisional aberto, pela prática
do crime de corrupção de menores, dando-o como incurso no artigo 244-B,
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora